Tribunal: STF
Processo: ARE 1479072
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilmar Bispo de Souza interpôs o presente agravo (eDoc 28) em face de decisão (eDoc 24) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 18). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe (eDoc 14) que esta assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INVASAO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - LOCAL CONHECIDO COMO DESTINADO AO TRÁFICO - ABORDAGEM DO RÉU E DROGA ENCONTRADA EM SUA POSSE ACUSADO QUE FRANQUEOU O INGRESSO DOS POLICIAIS E AFIRMOU QUE GUARDAVA A DROGA EM SUA RESIDÊNCIA, SOB AMEAÇA DE MORTE DE TRAFICANTE DA REGIÃO - APREENSÃO DO ENTORPECENTE APETRECHOS MERCANCIA DA - PROVA LICITA - LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO AGENTES ESTATAIS AUTORIA DOS — E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA CONDENAÇÃO - MANTIDA DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL INCREMENTO — — DA PENA BASE DE FORMA ESCORREITA ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS — PENA DEFINITIVA A DESMERECER REPARO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 14):



    Lê-se no Boletim de Ocorrência de fl. 27 que em patrulhamento de rotina o recorrente estava na porta de sua residência com outros indivíduos e ficando apreensivo com a chegada da guarnição, foi abordado e em seu poder estavam 06 buchinhas de maconha e R$ 89,00 (oitenta e nove) reais. 



    Consta no BO, ainda, que o mesmo afirmou possuir mais droga dentro da residência e franqueando o acesso aos policiais, mais drogas foram encontradas, a saber: na cozinha: 01 pino plástico de cocaína (cheio), 03 trouxinhas de cocaína e mais 41 invólucros plásticos para acondicionamento da droga, vazios, além de 01 balança de precisão cor cinza, 02 rolos de papel filme e 01 caderno de anotações. E no quintal da casa: 03 porções de maconha e mais 05 trouxinhas de maconha. 



    [...]



    Os condutores do flagrante afirmaram na fase investigativa que o réu permitiu o ingresso na residência (fls. 05 e 07), o que foi corroborado em juízo (audiência realizada em 19/07/2021):



    “... que viu uma movimentação suspeita no local e já tinha informações de populares de que naquele local tinha tráfico. A gente passou na hora e visualizou, foi flagrante, ele ficou nervoso. O acusado permitiu o ingresso na casa, foi ele que nos conduziu ao local onde as drogas estavam, que seriam de Danilo e ele estava guardando. Que acompanhou quando ele levou para dentro da casa.” (Antônio Gomes de Azevedo Neto)



    “... que Gilmar estava na porta da casa quando da abordagem e permitiu a entrada na residência, dizendo ainda onde estava a droga e o material para acondicionamento. Ele disse que estava com a droga porque Danilo, um traficante da região, o obrigava a guardar, senão mataria ele e sua família (...) que no local já existia tráfico de drogas, a gente faz patrulhamento e aí a gente viu o suspeito, pois a casa dele é próxima da esquina e quando a gente dobrou a esquina já viu o suspeito próximo da esquina, que é o local onde eles ficam para tentar ver a viatura antes, é um local estratégico para eles, e quando a gente dobrou ele estava em frente à residência... ele autorizou a guarnição a entrar na casa e disse que ele guardava a droga a mando de Danilo. (Iuri Vasconcelos Palmeira Cruz)



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – inexistência de justa causa apta a autorizar o ingresso em residência, ou mesmo ausência de autorização válida para ingresso no domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que existiriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente